Tribunal: STF
Processo: AI 429753
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa, que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência,mutatis mutandis,da Súmula 636.
2. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 5% (cinco
 por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art.
557, § 2º).